Tribunal: TJMT
Processo: 1007908-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007908-16.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CLAUDIONIR SCARTEZINI - CPF: 423.761.060-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EX. SR. DR. JUIZA DE DIREITO DA 1 VC SINOP (IMPETRADO), RAFAEL DOS SANTOS NEVES - CPF: 040.840.231-83 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA –
SUSCITADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
– NÃO CONFIGURADO – PARTICULARIDADES DO PROCESSO QUE JUSTIFICAM O ALONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – MEMORIAIS APRESENTADOS E DECISÃO DE PRONÚNCIA A SER PROFERIDA EM BREVE – DESÍDIA DO APARATO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Afasta-se o alegado constrangimento ilegal decorrente de
excesso
de
prazo
na conclusão do sumário de culpa, se o processo está tramitando regularmente, na medida de sua
complexidade
, visto que se trata de procedimento do Tribunal do Júri, houve a necessidade de produção de prova pericial pleiteada pela própria defesa; logo, não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mormente se encerrada a instrução processual, os memoriais já foram apresentados e em breve os autos estarão conclusos para a prolação de decisão de pronúncia.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Rafael dos Santos Neves,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos no. 14930-68.2018.811.0015 Código: 338233.

Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde 17/09/2018, por ter supostamente praticado os crimes previstos nos arts. 121, §2o, I e IV, do CP, c/c 244-B, do ECA e 2a, da Lei 12.850/13.

Faz um histórico dos atos processuais e aduz que houve 02 (duas) redesignações de audiências e outros fatores que retardaram o trâmite processual, não tendo a defesa em nada contribuído para isso.

Assevera que com a apresentação de memoriais pela acusação e defesa, o processo permaneceu parado até o dia 19/03/2020, ocasião em que foi protocolizado pedido de revogação de prisão preventiva, tendo em vista a Recomendação no 062, do Conselho Nacional de Justiça, a qual sugere que todas as prisões provisórias superiores ao prazo de 90 (noventa) dias sejam reavaliadas, como também a Portaria-Conjunta no 247, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que suspendeu os prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário por 15 dias, mas o pedido foi indeferido.

Sustenta que, em conformidade com as Recomendação e Portaria-Conjunta mencionadas, como também a Portaria-Conjunta no 249, de 18/03/2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que determinou o fechamento das portas do Palácio da Justiça e dos Fóruns das Comarcas do Estado e quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 20 de abril do corrente, haverá um retardo dos atos processuais dependentes de audiências e Sessões do Plenário do Júri, de modo que a manutenção da prisão preventiva do paciente resultará em constrangimento ilegal do paciente.

Reafirma que o paciente está preso há aproximadamente 560 (quinhentos e sessenta) dias e devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, “
eis que ao cidadão é assegurado o direito constitucional à duração razoável do processo, não podendo a custódia cautelar representar o cumprimento antecipado da própria pena, o que afrontaria o princípio da presunção de inocência
” (sic).

Por fim, sustenta que não há no caso qualquer complexidade ou outro fator capaz de justificar a morosidade do trâmite processual, além de que o atraso não pode ser atribuível à conduta da defesa.

Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
38988485
) e aportaram aos autos as informações da autoridade coatora (Id.
39191456
).

O parecer, da lavra da Dra. Rosama Marra (Id.
39588474
), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo na formação da culpa.

Aduz que o paciente está preso desde 17/09/2018, há mais de 560 (quinhentos e sessenta) dias, não há no caso qualquer complexidade ou outro fator capaz de justificar a morosidade do trâmite processual, além de que o atraso não pode ser atribuível à conduta da defesa.

É cediço que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de
excesso
de
prazo

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

Sobre o tema, é a manifestação doutrinária de Delmanto Júnior, citado por Eugênio Pacelli de Oliveira,
verbis:

“Anota, porém, o já citado Delmanto Júnior, em obra obrigatória sobre o tema (1998, p. 218), que o entendimento francamente majoritário é no sentido da contagem global. Por contagem global deve-se reconhecer a possibilidade de manutenção da prisão, ainda que superado determinado prazo processual pela acusação, durante a instrução, ao entendimento de que, em tese, seria possível a compensação do prazo então superado, nas etapas seguintes.”
(Curso de Processo Penal, 10. ed. - Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 441).

Das informações prestadas pela magistrada da origem (Id. 39191456), constata-se que:

“Em razão disto, fora representado pela Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva do paciente, o que fora deferido pelo Juízo, nos autos 337067, tendo o referido mandado de prisão sido cumprido em 13.09.2018 .

A denúncia, acompanhada do rol de testemunhas da acusação e inquérito policial, foi recebida na data de 10.10.2018 .

Em 05.11.2018, quando de sua citação, o paciente informou possuir advogado constituído, entrementes, em 21.11.2018 fora certificado a não apresentação de resposta à acusação, oportunidade em que fora determinada, em 22.11.2018, a remessa dos autos à Defensoria Pública para patrocinar a defesa do acusado, tendo a competente Defesa aportado aos autos em 18.12.2018 .

A instrução processual fora iniciada em 03.04.2019, tendo, em razão da ausência de algumas testemunhas, comumente arroladas, o ato sido redesignado para 05.06.2019 .

Informo, ainda, que fora requerido pelo Defesa, em audiência, a realização de perícia técnica de voz na mídia acostada ao final do relatório policial apenso aos autos, com a finalidade de atestar a autenticidade da gravação ali contida, bem como, realizar a comparação dos parâmetros de fala do acusado Rafael dos Santos Neves com o interlocutor “Mano sem Alma”, a fim de concluir se se tratam da mesma pessoa, o que foi deferido pelo Juízo.

Destarte, não fora possível a realização de perícia de voz requestada, em audiência, unicamente pela Defesa, porém, devidamente intimada para se manifestar a acerca do teor do Ofício de fls. 244/245, a Defesa se quedou silente, o que fez presumir desistência tácita da referida prova.

Fora designada audiência para 09.12.2019 para continuação da instrução e julgamento, tendo, em razão da convocação desta Magistrada, para participar IV Encontro de Sustentabilidade do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, sido redesignado o ato para data próxima, qual seja, o dia 16/12/2019, oportunidade em que o Ministério Público requereu vista dos autos.

O Mistério Público pugnou pelo reconhecimento da incompetência deste Juízo para processar e julgar o presente feito, remetendo -se os autos para a 7a Vara Criminal da Capital, competente para análise dos processos envolvendo atuação de organização criminosa, nos termos da Resolução n° 11/2017/TP, o que foi indeferido por esta Magistrada, ocasião em que fora declarada encerrada a instrução processual e convertidos os debates em memorias.

Destarte aportou aos autos laudo pericial de confronto balístico, o qual concluiu que os projéteis de fogo retirados do corpo da vítima, foram disparados da arma de fogo apreendida com o paciente, quando de sua prisão, tendo sido determinada nova vista dos autos às partes para ratificarem os memoriais já apresentados, oportunidade em que este Juízo fez a reanálise da necessidade da prisão preventiva do acusado, mantendo-a por seus próprios fundamentos. (...)”.

Observa-se que em decisão proferida em 19/03/2020, a magistrada indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por entender que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes e que, quanto à situação atual do perigo de contágio do Covid-19 nas unidades prisionais, o paciente não se encontra na faixa de risco especificada pela OMS, além de que os fatos imputados ao paciente são dotados de extrema gravidade e complexidade.

A magistrada considerou que é necessário se garantir a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, visto que consta no extrato de antecedentes criminais retirado do Sistema Apolo, que o paciente é reincidente e possui várias ações penais com trânsito em julgado anterior a este fato (códigos 157806, 197304 e 182257 – Sinop/MT), responde a outra ação penal na Comarca de Sorriso e, ainda, estava cumprindo pena em regime semiaberto, demonstrando ser pessoa propensa à prática de delitos.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, mantém a prisão preventiva do acusado.

Por outro lado, quanto ao elastério do prazo para a formação da culpa, nota-se que a magistrada encerrou a instrução criminal e abriu vista dos autos às partes para ratificarem os memoriais já apresentados, para na sequência, proferir a decisão de pronúncia.

Portanto, pelos elementos contidos nos autos, o processo está tramitando regularmente e não há desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na observância da marcha processual, mesmo em face da suspensão dos prazos processuais à assegurar irrestrito direito as partes, denota-se esforço de todo aparato com implementação do teletrabalho para efetiva e célere prestação da tutela jurisdicional.

Nota-se que o caso comprova significativa complexidade, visto que se trata de procedimento do Tribunal do Júri, houve a necessidade de produção de prova pericial pleiteada pela própria defesa ainda na fase do sumário da culpa, justificando eventual prolongamento da instrução processual.

In casu,
não vejo qualquer excepcionalidade até aqui praticada que permita auferir o retardamento proposital dos atos necessários ao bom andamento processual, mormente porque os memoriais já foram apresentados e em breve os autos estarão
conclusos para a prolação de decisão de pronúncia.

Como se vê, inexiste anormalidade no curso da persecução penal, tendo o Juízo singular atuado em perfeita prudência no sentido de assegurar ao paciente a aplicabilidade dos princípios constitucionais, inclusive o da razoabilidade, ressaltando-se, nesse sentido, a complexidade do feito, não se constatando paralisação injustificada por parte do Juízo
a quo.

Nesse sentido os julgados a seguir,
verbis:

“
TENTATIVA DE DOIS
HOMICÍDIOS
QUALIFICADOS [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS E PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO, OCULTAÇÃO OU IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME] E LESÃO CORPORAL GRAVE [QUE RESULTOU EM DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO] –
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PREDICADOS FAVORÁVEIS – SUFICIÊNCIAS DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDUÇÃO DO PROCESSO EM TEMPO RAZOÁVEL – PRECULIARIDADES DA CAUSA – EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – DESÍDIA JUDICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO - ARESTO DO STJ – SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – DISPAROS DE ARMA DE FOGO E GOLPES DE MACHADO – JUSTIFICATIVA IDÔNEA – JULGADOS DO STF E DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO 43/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – ORDEM DENEGADA. “A averiguação do
excesso
de
prazo
reclama [...] um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua
complexidade
, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC no 404.971/SP). A gravidade das condutas, evidenciada pela forma de execução [disparos de arma de fogo e golpes de machado], justifica a custódia preventiva para garantia da ordem pública (STF, HC no 130458; TJMT, N.U 0182896-09.2015.8.11.0000). “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado criminal 43/TJMT). “Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal” (STJ, HC no 500.700/RS)”.
(N.U 1014148-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. (...) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. (...) EXCESSO DE PRAZO PARA O FIM DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) V - Extrai-se, ainda, do decreto preventivo, que a complexidade da organização criminosa, supostamente por ele integrada, demonstra gravidade concreta da conduta, uma vez que revela alto grau de envolvimento com o crime a indicar sua periculosidade, constando a informação do envolvimento de, ao menos, outros 26 (vinte e seis) acusados na prática delitiva (fls. 387). (...) VII - O prazo para a conclusão e julgamento do feito não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos processuais para a aferição do eventual excesso (precedentes). VIII - In casu, não há de se falar em desídia do poder judiciário, principalmente em se considerando as peculiaridades do caso concreto. Ademais, como ressaltado pelo Des. relator "foi proferido despacho nos autos do Inquérito Policial n. 0001048-10.2017.815.0000, no qual se determinou a cisão processual, com fulcro no art. 80 do CPP, a fim de melhor operacionalizar o feito, evitando, com isso, qualquer futuro excesso de prazo e, especialmente, o prejuízo de seu impulsionamento, considerando o número excessivo de denunciados (26 no total) e o fato de 09 (nove) deles estarem provisoriamente presos (uma em prisão domiciliar). (...)”

(STJ, HC 486.778/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Assim, a constatação do excesso de prazo para o fim da instrução criminal, deve ser precedida de uma análise apurada das circunstâncias excepcionais do caso concreto que resultem no retardamento da instrução, não devendo se limitar à simples operação matemática de soma aritmética dos prazos processuais, mas levar em consideração a complexidade do caso.

Dessa forma, não há falar-se em excesso de prazo se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, o que se impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Rafael dos Santos Neves
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020